Tribunal: TJMT
Processo: 0028790-29.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028790-29.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA GOMES SILVA - CPF: 810.742.801-30 (APELADO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS
–
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO
–
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA
– CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – POSSIBILIADE – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCLUDENTES –
LUCROS CESSANTES – DEVIDOS – MARCO INICIAL PARA O PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES CONSIDERADO O PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA)
– CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
– ADEQUADO

– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, não configurando excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento e que devem ser calculadas, sobretudo quando se trata de res inter alios acta em relação ao promitente comprador.”

(N.U 0059927-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 14/02/2020)

Conforme a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça e nos tribunais dos Estados a inexecução do contrato de compra e venda, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, na data acordada, enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente construtora.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0028790-29.2016.8.11.0041

APELANTE
: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA

APELADO
: ROSANGELA GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.

AÇÃO:
Reparação de Danos Morais e Materiais (código 1143263) ajuizada por Rosangela Gomes da Silva
,
em face de
Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros mora de 1% ao mês, a partir da citação e de correção monetária pelo INPC, a partir da decisão, bem como ao pagamento da indenização por lucros cessantes, correspondente ao valor de mercado dos encargos locatícios de imóvel (R$500,00), multiplicado pelo número de meses correspondente ao tempo de atraso na entrega da unidade (10 meses), contabilizados a partir de janeiro/2016, até a data da efetiva entrega das chaves (outubro/2016), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada mês. Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: a apelante sustenta a legalidade da cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega da obra, por se tratar de prática usual no mercado imobiliário, em decorrência de caso fortuito e força maior, fatos de responsabilidade da CAB/Águas Cuiabá, que não entregou o serviço público de saneamento básico, bem assim que a recorrida foi plenamente cientificada da possibilidade de ocorrer a referida prorrogação, e ainda, que o mero inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza ofensa patrimonial ou extrapatrimonial indenizável.

Defende, assim, a impossibilidade de condenação por danos morais e materiais na modalidade de lucros cessantes, ao fato de que o imóvel é destinado à moradia.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedente os pedido da demanda, alternativamente, requer a redução do valor arbitrado para o dano moral, bem assim, no caso de mantida os lucros cessantes, requer que seja considerado para o termo inicial o prazo de 180 (cento e oitenta) dais de tolerância.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id.
66644062).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N. 0028790-29.2016.8.11.0041

APELANTE
: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA

APELADO
: ROSANGELA GOMES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.

AÇÃO:
Reparação de Danos Morais e Materiais (código 1143263) ajuizada por Rosangela Gomes da Silva
,
em face de
Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros mora de 1% ao mês, a partir da citação e de correção monetária pelo INPC, a partir da decisão, bem como ao pagamento da indenização por lucros cessantes, correspondente ao valor de mercado dos encargos locatícios de imóvel (R$500,00), multiplicado pelo número de meses correspondente ao tempo de atraso na entrega da unidade (10 meses), contabilizados a partir de janeiro/2016, até a data da efetiva entrega das chaves (outubro/2016), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada mês. Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Cuida-se de Ação de
Reparação de Danos Morais e Materiais ajuizada por Rosangela Gomes da Silva
,
em face de
Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda., ao fundamento de que firmou com a requerida, na data de 06.10.2014, contrato de promessa de compra e venda do imóvel na planta, denominado lote 01, quadra 16, Loteamento Residencial Flor de Liz, em Cuiabá, pelo valor de R$123.000,00, a ser pago com o sinal de R$7.000,00, dividido em 07 parcelas mensais de R$1.000,00 e o restante, R$108.000,00, por meio de financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Narra a inicial que
o prazo para a conclusão da obra estava previsto para 30.03.2015, contudo, a referida data estava alterada na hora da assinatura do contrato, a qual constava ser entregue em 31.12.2015. Além disso, alega que o bem não foi entregue na data pactuada, o que causou à autora transtornos, aborrecimentos e prejuízo de ordem patrimonial, pois teve que assumir o pagamento de aluguel de outro imóvel.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por entender que houve atraso na entrega do imóvel, que ensejaram danos patrimoniais e morais indenizáveis.

Contra esta decisão recorre a parte requerida.

O cerne deste recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada para julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda, no sentido de afastar as condenações impostas à recorrente. Alternativamente, saber se é caso de reduzir o valor do dano moral e, ainda, considerar para o marco inicial da condenação por lucros cessantes, a partir do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância.

Pois bem.

Quanto ao dia marcado para a entrega do imóvel, tem-se que, apesar de constar da Avaliação do Corretor (Id. 66643451 - pág. 2) o prazo para a entrega em 30.03.2015, o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem para Entrega Futura, firmado entre as partes na data de 0.10.2014, é claro ao consignar que a entrega seria realizada no dia
31.12.2015
(Id. 66643455 - pág. 1-2), data esta a ser considerada.

Como se vê, a Cláusula Quinta do referido contrato estipula o prazo para a conclusão da obra para o dia 31 de dezembro de 2015, e consta do paragrafo primeiro da aludida cláusula que o imóvel será entregue em até 90 (noventa) dias após a averbação do “habite-se” totalmente concluído e executado na forma das plantas e especificações integrantes do Memorial Descritivo, e ainda, consta do parágrafo segundo, que na hipótese de ocorrer atraso na entrega da obra até o limite de 06 (seis) meses, a contar do prazo acima referido, fica garantido ao promitente comprador o direito de prorrogar o pagamento do saldo devedor (Id. 66643455 - pág. 1-2).

De outro turno, conforme se verifica do Termo de Vistoria e Entrega das Chaves, o imóvel foi entregue na data de
21.10.2016
(Id.
66644002 - pág. 1).

Com efeito, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a
cláusula firmada no contrato de compra e venda estipulando prazo de tolerância de 180 dias para o término da construção, em regra, não é abusiva, sobretudo quando se trata de empreendimento imobiliário com diversas unidades autônomas.

No caso concreto, ainda que considerado o prazo de tolerância de 180 dias, e até mesmo o prazo de 90 dias para o “habite-se”, o que não se admite, houve atraso na entrega do imóvel.

E quanto à alegada ocorrência de caso fortuito e/ou força maior, a fim de afastar a indenização, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento, tais como o alegado, a não entrega pela CAB Cuiabá da obra de infraestrutura, que devem ser calculadas, mormente considerado que se trata de relação entre terceiro, estranha ao contrato.

Sobre o tema:

“
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MANUTENÇÃO DO NÃO CABIMENTO DAS PRELIMINARES – JUROS DE OBRA – DEVOLUÇÃO DEVIDA DE FORMA SIMPLES –
ATRASO NA ENTREGA – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO

- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONSTRUTORA - ART. 14 DO CDC – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO
– DEMORA EXCESSIVA – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS – ALUGUÉIS PRESUMÍVEIS – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA ESTIPULADA EM FAVOR DO AGENTE FINANCIADOR DO EMPREENDIMENTO – APLICAÇÃO AO CONSUMIDOR – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Não cabe arguir ausência de dialeticidade das razões recursais se é possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da sentença. O CDC (arts. 7º, 25, §1º, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Portanto, é evidente a legitimidade deles para responderempor cobranças alegadamente indevidas pelo consumidor, tais como juros de obra e comissão de corretagem. O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum.
A CONSTRUTORA É OBJETIVAMENTE RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL, NÃO CONFIGURANDO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE SITUAÇÕES DE RISCOS PRÓPRIOS DO EMPREENDIMENTO E QUE DEVEM SER CALCULADAS, SOBRETUDO QUANDO SE TRATA DE RES INTER ALIOS ACTA EM RELAÇÃO AO PROMITENTE COMPRADOR.
No período de normalidade contratual, os juros de obra são pagos pelo comprador, e só passa a ser obrigação da construtora se ela ficar inadimplente. O excessivo atraso na entrega de imóvel comercializado na planta configura ato ilícito e gera dano moral e também o dever de indenizar pelos danos emergentes, correspondentes aos aluguéis gastos no respectivo período, os quais são presumíveis. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. (REsp repetitivo n. 1729593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27-9-2019). No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25-6-2019). Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser redimensionados e, diante da sucumbência mínima do consumidor, recaem inteiramente sobre a construtora.”
(N.U 0059927-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 14/02/2020) (destaquei)

Dessa forma, sem razão a apelante quanto à alegada inexistência dos fatos constitutivos do direito da parte autora, aqui apelada, porquanto, não há falar em afastamento do direito a indenização, ante a ocorrência de caso fortuito e/ou força maior.

Registra-se
que
as justificativas apresentadas para a prorrogação da conclusão das obras constituem questões afetas ao risco do empreendimento, que configuram fortuito interno, incapaz de eximir a parte ré, aqui apelante, da responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço, caracterizada pelo atraso na entrega da unidade imobiliária.

Realça-se, ainda, que a alegada crise no mercado financeiro e imobiliário não configura fatos imprevisíveis, na perspectiva de caso fortuito ou força maior, a justificar o atraso na entrega do imóvel, adquirido na planta.

Como se vê, no que tange à responsabilidade da requerida, aqui apelante, pelo atraso na entrega do imóvel, escorreita a sentença e não merece reforma.

Do dano material

O entendimento jurisprudencial é assentado no sentido de que, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (
REsp 1729593/SP)
.

Sobre o tema:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - DANOS MATERIAIS – REEMBOLOSO DOS ALUGUÉIS – DEVIDOS – CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA (CLÁUSULA PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 970 E 971 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O descumprimento do contrato de promessa de compra e venda, em razão do injustificado atraso na entrega do imóvel , enseja o direito do contratante adquirente ao ressarcimento dos aluguéis suportados, entre a data na qual deveria ter sido entregue até a data da efetiva entrega das chaves.

Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega , a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, ultrapassam a margem do aborrecimento e sobrelevam o direito à indenização por danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça em julgamento representativo de controvérsia (Recurso Especial nº 1.635.428/SC e nº 1.631.485/DF), com afetação dos Temas 970 e 971, pacificou a possibilidade de inversão da cláusula penal fixada exclusivamente em favor da incorporadora/construtora, nos casos de inadimplemento, afastando a cumulação com lucros cessantes e danos emergentes. No caso, acolhida pretensão à indenização dos alugueis (danos materiais) se impõe decotar da condenação a inversão da cláusula penal moratória.”
(N.U 0001825-05.2014.8.11.0002, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Assim, tem-se que o atraso na
entrega
do
imóvel
objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício
, independente de comprovação do gasto (Tema 996 em Recurso Repetitivo do STJ).

Assim não há como afastar a responsabilidade da requerida, aqui apelante, em reparar os danos sofridos pela autora em decorrência do atraso na entregue do imóvel.

Registra-se, por oportuno, que
no caso de descumprimento do prazo para a entrega de imóvel no âmbito do
Programa Minha Casa, Minha Vida,
é cabível indenização por
lucros cessantes
em razão da injusta privação do uso do bem, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda que não demonstrada a finalidade negocial da transação, conforme se extrai dos julgados do STJ.

Veja-se que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1729593/SP, julgado conforme o procedimento previsto para os

Recursos Repetitivos -

Tema 996 – firmou as seguintes teses:

“
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ.
PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM
. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:

1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos
.” (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). (Destaquei)

Por outro lado, com razão a apelante ao pretender que seja considerado o marco inicial da indenização por lucros cessantes a partir do termo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), porquanto tal cláusula não é considerada abusiva, conforme entendimento do STJ.

Do dano moral

O atraso na
entrega
do
imóvel
objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício.

Registre-se,

também, que, no caso, o fato gerador do dano moral se mostra bem marcante, porquanto o descumprimento da obrigação, revelado no atraso da entrega do imóvel ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, dá ensejo à obrigação de indenizar.

Por deveras conhecida a
via crucis
que esse comportamento da empreendedora causa na vida daqueles que, quase sempre, a duras penas, busca a satisfação psicológica de obter a tranquilidade que o abrigo da causa própria lhe proporciona.

Dizer que esse injustificado atraso fica apenas no conceito de dissabor, é negar,
a não mais poder,
nossos valores culturais.

Assim, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STJ, tenho que a sentença não merece reforma.

No que se refere ao
quantum
indenizatório
deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, a fim de compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Na hipótese, é de ser mantido o valor de R$10.000,00, porquanto se mostra razoável e condizente com a situação fática.

Pelo exposto,
dá-se parcial provimento
ao Recurso interposto Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda., tão somente para que
seja considerado o marco inicial da indenização por lucros cessantes a partir do termo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), cláusula não considerada abusiva.

Mantêm-se os ônus de sucumbência na forma fixada na sentença, deixa-se de aplicar o disposto no art. 85,§11 do CPC, dado o provimento parcial do recurso da parte requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020